Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-73.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA. MULTA MORATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de multa moratória, por inadimplemento contratual, consistente no atraso de entrega de obra.
2. Sobressai do documento de ID 16036798 que a autora/recorrida é cessionária do imóvel sob exame, sub-rogando-se em todos direitos e obrigações (cláusula segunda), sem qualquer ressalva quanto à eventual indenização relativa a período anterior à cessão, do que decorre a sua legitimidade ativa. Preliminar rejeitada.
3. Consoante instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária (ID 16036797), o imóvel deveria ter sido entregue até 30/07/2013 (ID 16036797 – p. 4), com possibilidade de prorrogação por até 180 dias (cláusula 9.1, ID 16036794 – p. 2), ou seja, até 30/01/2014. Desse modo, resta configurada a mora da ré/recorrente de 30/01/2014 até a 19/02/2015, data da entrega.
4. Não se há de falar em atraso na entrega do imóvel decorrente de caso fortuito ou força maior, visto que a realização de relatório de impacto de trânsito, para expedição de habite-se, é providência relativa à construção civil, incumbindo à construtora atender às exigências legais e diligenciar propriamente, e a eventual demora do referido relatório integra o risco do empreendimento, que não pode ser repassado ao consumidor. Nesse sentido: Acórdão 1220771, 00403955620148070007, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Julgado em 04/12/2019, Dje: 16/12/2019.
5. Na hipótese, a multa moratória de 0,5 sobre o valor atualizado do imóvel, a ser aferido em cumprimento de sentença, prescinde de nova atualização a partir da citação, tal como consignado em sentença, sob o risco de dupla atualização, o que é vedado, por gerar enriquecimento sem causa.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para afastar a correção da multa moratória, incidente sobre o valor atualizado do imóvel, a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.